Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705235-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: D ARC CEOMAR SILVA SARKIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente questões já enfrentadas na mesma lide. Inexistindo apreciação judicial dos cálculos apresentados pelo credor, não há preclusão pro judicato. 2. No caso concreto, foi fixada multa diária por atraso no pagamento da pensão, a partir da intimação do devedor. As astreintes servem para coagir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, não se tratando de encargo moratório a ser incluído nos cálculos do cumprimento de sentença de saldos anteriores. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que as astreintes devem incidir sobre o saldo devedor existente, diante da atual recalcitrância da recorrida. Requer, por fim, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, OAB/DF no 36.482. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação da insurgente ao pagamento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “As astreintes servem para coagir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, não se tratando de encargo moratório a ser incluído nos cálculos do cumprimento de sentença de saldos anteriores” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam realizadas em nome do RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, OAB/DF no 36.482. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003